Tribunal: TJDFT
Processo: 0707841-75.2024.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0707841-75.2024.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PATRICIA DE SOUZA BATISTA, MILSON CRISTIANO FERREIRA DA COSTA APELADO: ERLIA APARECIDA DE FIGUEIREDO CUNHA, MILSON CRISTIANO FERREIRA DA COSTA, PATRICIA DE SOUZA BATISTA D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por MILSON CRISTIANO FERREIRA DA COSTA, contra acórdão da Sexta Turma Cível (ID 75914116). Nos termos art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil- CPC, aos embargados para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 5 de novembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator